Tribunal: TJMT
Processo: 1006361-28.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006361-28.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 57.467.931/0001-11 (EMBARGANTE), MIRAGRAOS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04.143.039/0001-19 (EMBARGADO), ELIZABETH ALVES FERREIRA - CPF: 365.694.701-59 (EMBARGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), PAULO ALVES PALHANO - CPF: 896.308.071-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GREEN AGROINDUSTRIAL EIRELI - CNPJ: 10.976.238/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MIRAGRAOS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04.143.039/0001-19 (EMBARGANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ELIZABETH ALVES FERREIRA - CPF: 365.694.701-59 (EMBARGANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.265 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por empresa e pessoa física contra acórdão que, ao reformar parcialmente decisão anterior apenas quanto à sucumbência, fixou honorários advocatícios por equidade em razão da exclusão das embargantes do polo passivo de execução fiscal, sem impugnação do crédito tributário, mantendo hígido o valor executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar o Tema 1.265 do STJ e afastar a fixação de honorários por percentual sobre o proveito econômico; (
ii
) estabelecer se, na hipótese de exclusão do polo passivo da execução fiscal sem modificação do crédito tributário, é cabível a fixação de honorários por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo situações excepcionais.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao aplicar o Tema 1.265 do STJ, que determina a fixação equitativa dos honorários quando a exceção de
pré
-executividade resulta apenas na exclusão do executado do polo passivo, por inexistir proveito econômico estimável.

5. O julgado harmoniza os Temas 1.076 e 1.265 do STJ, reconhecendo que o primeiro veda a equidade quando o proveito econômico é mensurável, enquanto o segundo estabelece hipótese específica de
inestimabilidade
do proveito.

6. Não há contradição ao reconhecer o elevado valor da execução e, simultaneamente, a
inestimabilidade
do proveito econômico, pois a exclusão subjetiva do polo passivo não altera o crédito tributário nem gera benefício patrimonial direto mensurável.

7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando resolve de forma suficiente a questão jurídica central, inexistindo omissão quanto às teses invocadas.

8. O acórdão aplica os critérios do art. 85, § 2o, do CPC na fixação equitativa, considerando o grau de zelo, a natureza da causa, a ausência de dilação probatória e a complexidade moderada da controvérsia.

9. A invocação de dispositivos como o art. 85, § 8o-A, do CPC e de suposto piso da OAB não afasta a incidência do Tema 1.265 do STJ, cuja
fundamento principal
é incompatível com a mensuração automática do proveito econômico.

10. Os embargos possuem caráter infringente e buscam reabrir matéria já decidida, sem apontar vício integrativo, o que inviabiliza seu acolhimento.

IV. DISPOSITIVO

11.
Embargos Rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o, 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; STJ, Tema 1.265.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, nos autos da Execução Fiscal no 1021914-02.2020.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, fundada na CDA no 2020157220.

No julgamento do recurso, foi mantida a exclusão das excipientes do polo passivo da execução fiscal, por ilegitimidade passiva, mas reformada a decisão agravada apenas quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, para afastar a fixação percentual sobre o valor da execução e arbitrar a verba por apreciação equitativa, à luz do art. 85, § 8o, do CPC e do entendimento firmado no Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça.

Assentou-se que, nas hipóteses em que a exceção de
pré
-executividade resulta apenas na exclusão subjetiva do executado, sem impugnação do crédito tributário, extinção da execução, redução do débito ou invalidação da CDA, não há proveito econômico aferível apto a justificar a incidência da regra geral do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. (Id. 355393897)

Nas razões dos
aclaratórios
, as embargantes, embora em peças autônomas, sustentam teses convergentes quanto ao núcleo da insurgência, consistentes na alegação de contradição e omissão no julgado.

Nas razões dos
aclaratórios
,
Miragrãos
Comercial Ltda. sustenta, em síntese, a existência de contradição interna e omissão no
acórdão, ao argumento de que, embora reconhecida sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, o julgado concluiu pela impossibilidade de mensuração do proveito econômico obtido. Defende que o benefício patrimonial seria concreto e corresponderia ao valor da cobrança da qual foi liberada, razão pela qual os honorários deveriam observar a regra geral do art. 85, § 2o, do CPC, em consonância com o Tema 1.076 do STJ.

A sócia
Elizabeth, por sua vez, sustenta omissão quanto à aplicação do Tema 1.076 do STJ, dos critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, do art. 85, § 8o-A, do CPC, bem como quanto à consideração do valor da causa e dos parâmetros profissionais invocados para afastar a fixação equitativa.

Ao final, ambas requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos integrativos e infringentes, para que os honorários sejam fixados sobre base percentual incidente sobre o proveito econômico ou, subsidiariamente, seja majorado o quantum arbitrado.
(Id.
359643382
)

Em contrarrazões, o
embargado

pede a
rejeição integral dos embargos. Sustenta que o acórdão enfrentou expressamente a matéria, aplicando o precedente específico do Tema 1.265/STJ, que prevalece sobre a tese geral do Tema 1.076/STJ nas hipóteses de exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal sem discussão do crédito tributário. Afirma que a execução não foi extinta, a CDA não foi anulada e o débito permaneceu íntegro em face dos demais executados, de modo que não há correlação automática entre o valor global da execução e o resultado útil do incidente.

Aduz, por fim, que os embargos ostentam caráter manifestamente protelatório, por pretenderem rediscutir matéria já decidida, e requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. (Id. 362602882)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro
material
, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro
mate
ria
l.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

Não se
destinam
, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

No caso, embora opostos por partes distintas, os
aclaratórios
apresentam núcleo argumentativo convergente. As embargantes apontam, em síntese, omissão e contradição no capítulo do acórdão que, ao tratar dos honorários sucumbenciais, aplicou o Tema 1.265 do STJ e afastou a fixação percentual sobre o alegado proveito econômico.

Não obstante a identidade do núcleo da insurgência, as razões recursais reclamam exame individualizado.

Dos embargos de declaração opostos por
Miragrãos
Comercial Ltda.

A embargante
pessoa jurídica
sustenta, em síntese, a existência de contradição e omissão no acórdão, ao argumento de que, embora reconhecida sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, o julgado concluiu pela impossibilidade de mensuração do proveito econômico obtido.

A tese não procede.

O voto condutor enfrentou expressamente a controvérsia ao consignar
(Id 355393897)
:

“
Ocorre que a Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.265, firmou tese vinculante em sentido contrário
”.

Em seguida, o acórdão registrou, de forma inequívoca, que:

“A lógica do sistema é clara. O Tema 1.076 do STJ reserva a fixação por equidade para quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. O Tema 1.265 especifica que, nas hipóteses de exclusão de corresponsável sem impugnação ao crédito tributário, o proveito econômico é, por natureza, inestimável”.

Também ficou expressamente consignado no julgado que:

“A execução prossegue integralmente contra Green Agroindustrial
Eireli
, com o crédito de R$ 1.726.408,79 intocado. Configurada, pois, a hipótese do Tema 1.265 do STJ, que atrai a fixação por equidade”.

Esses trechos afastam, por si sós, a alegada contradição. O acórdão não afirmou que o valor total da execução correspondia ao proveito econômico da embargante. Ao contrário, assentou que a exclusão subjetiva do polo passivo, desacompanhada de invalidação da CDA, extinção da execução ou redução do crédito tributário, não permite equiparar o montante global da cobrança ao benefício econômico obtido pela excipiente.

Também não há omissão quanto aos argumentos expendidos pela embargante. A questão jurídica central foi enfrentada de maneira direta e suficiente: o precedente aplicável ao caso concreto é o Tema 1.265 do STJ,
justamente porque a controvérsia se restringe à exclusão da corresponsável do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito exequendo.

O que pretende a embargante, em verdade, é a rediscussão da conclusão adotada pelo Colegiado, com substituição do critério de arbitramento da verba honorária. Tal finalidade, contudo, é estranha à via dos embargos de declaração.

Dos embargos de declaração opostos por Elizabeth Alves Ferreira

A embargante Elizabeth Alves Ferreira, por sua vez, sustenta omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 1.076 do STJ, dos critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, do art. 85, § 8o-A, do CPC, bem como quanto à consideração do valor da causa e de parâmetros profissionais invocados para afastar a fixação equitativa.

Sem razão.

O voto embargado apreciou expressamente a questão relativa ao regime jurídico da verba sucumbencial, ao harmonizar os Temas 1.076 e 1.265 do STJ, concluindo pela incidência do precedente específico afeto às hipóteses de exclusão subjetiva do polo passivo da execução fiscal.

Além disso, o acórdão não ignorou os critérios legais de arbitramento. Ao contrário, consignou de modo expresso:

“Para a fixação equitativa, o art. 85, parágrafo 8o, do CPC determina a consideração dos critérios do §2o, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do
serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

E prosseguiu:

“Considerando os critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC, notadamente o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido pelos patronos e o tempo exigido para a prestação do serviço, bem como a natureza incidental das exceções de
pré
-executividade, a inexistência de dilação probatória e a complexidade jurídica moderada da controvérsia, reputo adequado fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa”.

Também houve manifestação expressa acerca da posição processual da embargante, ao consignar o voto que:

“Quanto à excipiente Elizabeth, registre-se que o próprio Estado agravante reconheceu sua ilegitimidade passiva na origem, apresentando CDA retificada com sua exclusão, circunstância que confirma o acerto da decisão agravada nesse ponto”.

Portanto, não se verifica omissão. Os critérios legais foram expressamente considerados, mas aplicados sob a premissa, já devidamente fundamentada, de que o caso concreto se amolda ao Tema 1.265 do STJ, o que afasta a adoção automática da regra percentual sobre o valor integral da execução.

Também aqui se constata mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Assim, os embargos opostos por ambas as embargantes, embora formalmente distintos, limitam-se a renovar irresignação já apreciada no acórdão embargado, sem demonstrar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, razão pela qual devem ser rejeitados, sem efeitos modificativos.

Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, deixo de aplicá-la neste momento, por não vislumbrar, com a segurança necessária, caráter manifestamente protelatório na interposição dos presentes embargos. Fica consignado, contudo, que a reiteração de embargos de declaração com idêntico propósito meramente infringente poderá ensejar a incidência da referida penalidade.

Ante o exposto,
conheço
d
e ambos os
embargos de declaração e, no mérito,
O
S
REJEITO
, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026